Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a validade da citação editalícia. 1.1. Em suas razões, o embargante reitera o pedido de declaração da nulidade da citação por edital e requer reforma da sentença para excluir a sua condenação em honorários sucumbenciais.
2. Segundo o art. 256 do CPC, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. No caso, em razão das diversas tentativas frustradas de citação do réu, mesmo após consulta os sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tem-se por atendida a regra processual que restringe a citação ficta, hipótese na qual esteja o réu em local ignorado, incerto ou inacessível. 2.2. Precedente: “Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização.“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018).
3. Embora a Defensoria Pública esteja dispensada do recolhimento do preparo, tal fato não exime o embargado, por ela representado, a recolher os honorários fixados em favor do patrono da parte contrária em caso de condenação pela sucumbência, notadamente porque não fora concedido na origem os benefícios da gratuidade de justiça. 3.1. Precedente: “Tratando-se de réu revel não beneficiário de gratuidade de justiça, é cabível sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sendo irrelevante que sua defesa esteja sendo exercida pela Defensoria Pública, em curadoria especial.” (07085756020198070020, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 17/3/2020.)
4. Recurso improvido.